Tribunal: TJMT
Processo: 1009858-42.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009858-42.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAMO FERNANDO DA SILVA SOUZA - CPF: 052.839.261-17 (APELANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (VÍTIMA), JOAO ANTONIO CUNHA ALENCAR - CPF: 088.697.313-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. APREENSÃO EM FLAGRANTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
INVIABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta por condenado pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), pleiteando absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo direto ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

II. Questão em discussão:

Avaliar se há provas suficientes para configurar a ciência inequívoca do apelante sobre a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

Analisar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime foi comprovada por meio de boletins de ocorrência, laudos periciais e termos de apreensão e reconhecimento.

A autoria foi evidenciada pela posse do veículo produto de crime, confirmada pela apreensão em flagrante e pelos depoimentos das testemunhas, em especial policiais, que relataram as circunstâncias da detenção do apelante com a chave do veículo em sua posse.

A versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem mostrou-se isolada e não respaldada por elementos probatórios, sendo insuficiente para afastar a presunção de dolo, diante do contexto dos fatos.

A desclassificação para receptação culposa é inviável, uma vez que o réu não apresentou prova de que agiu sem dolo, configurando-se, portanto, a ciência inequívoca da ilicitude do bem. A inversão do ônus da prova nesse contexto encontra respaldo no art. 156 do CPP e na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. No crime de receptação, a ciência inequívoca da origem ilícita do bem pode ser inferida a partir das circunstâncias da apreensão e da posse direta pelo acusado. 2. A desclassificação para a modalidade culposa exige a demonstração de que o agente agiu sem dolo, ônus que recai sobre o réu, nos termos do art. 156 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 421406/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
12/03/2022: "No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do CPP."

TJMT, Apelação Criminal 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024, DJE 10/05/2024
.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADAMO FERNANDO DA SILVA SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 180, “
caput”
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, argumentando a insuficiência de provas acerca do dolo direto, indispensável para a configuração do crime de receptação dolosa.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para receptação culposa, nos termos do §3º do artigo 180 do Código Penal, invocando o princípio
"in dubio pro reo"
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no
dia
05 de
agosto
de 2020,
por
volta das 06h40min,
em
via
pública
, qual
seja
, Rua da
Peroba
, Bairro Nova Era,
nesta

cidade
de Cáceres/MT, ADAMO FERNANDO DA SILVA SOUZA, com
consciência
e
vontade
,
recebeu
,
transportou

ou

conduziu
,
em

proveito

próprio

ou

alheio
,
coisa
que sabia ser
produto
de crime,
consistente

em
01 (um)
veículo

marca
/
modelo
Hyundai, HB20,
cor

cinza
, Placa QXB-4612,
pertencente à empresa Movida Locação de Veículos S.A.
..”

(id.
250414244
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
receptação
.

A
materialidade
delitiva pode ser aferida pelo Auto de prisão em flagrante nº
210.3.2020.11516
de
pág. 6
; o Boletim de Ocorrência nº 202
0.182210
de
pág. 7/9
; Termo de Exibição e Apreensão
de pág. 10
;
todos de id. 250414241;

Laudo Pericial nº 400.2.18.2020.008676-01 de id.
250414234;
e
o Relatório nº
70/2020
de id.
250414236
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

O
apelante Adamo
declarou em sede judicial que aceitou guardar o veículo Hb20 a pedido de um conhecido, sem saber que era produto de roubo, e que foi preso
enquanto estava com o carro e o documento de locação, conforme relatado em seu depoimento de
id. 250414333.

O Policial

Humberto
declarou em sede judicial que, em um final de semana, localizou um veículo Hb20, produto de roubo/furto, estacionado em frente a uma oficina na Nova Era, onde o suspeito, portando a chave do
referido
veículo, teria ido buscar outro automóvel de sua propriedade, conforme suas palavras no depoimento:

“Que tinha uma informação desse veículo Hb20, produto de roubo/furto; que estava na cidade; que era um final de semana na parte da manhã eu
saiu
eu e o pessoal do
Defron
e nós conseguimos localizar esse veículo na Nova Era, em uma suposta oficina
la
; que foi constatado que realmente era produto de roubo/furto e estava com esse cidadão que o Sr. Citou o nome; que ele estava com a chave sim, o veículo estava com ele, ele tinha ido na oficina de algum conhecido dele, estava andando com o carro; (...) que
oc
arro estava estacionado na porta da oficina; que segundo informações esse rapaz tinha ido
la
nessa oficina, pois tinha outro veículo
la
dele, alguma coisa assim; (...) que a chave estava com o rapaz ai;(...)”
(sic – extraído da sentença de id. 250414340).

O policial militar
Aleksandro declarou
, em sede judicial, que, em operação conjunta, localizaram no dia 05/08/2020, em Cáceres, um veículo Hb20, produto de roubo registrado em Goiânia/GO, estacionado em frente a uma residência,
onde

Adamo
, portando a chave do carro, afirmou ter recebido o veículo no dia anterior e
alegou
desconhecer sua origem, conforme trechos do depoimento:

“(...)Que nós estávamos trocando uma força tarefa – a Delegacia Especial de Fronteira em conjunto com a Agencia Regional de Inteligência da Policia Militar do 6º Comando Regional, e precisamente nessa data, no dia 04/08/2020, nós recebemos a informação através de um colaborador de que teria entrado na cidade de Cáceres o veículo placa QBX-4612 e que esse veículo era suspeito de ser produto de roubo; que nós diligenciamos no período noturno e não obtivemos êxito em localizar o veículo; que no período da
manha
nos intensificamos as buscar e por volta das 06h30, do dia seguinte, do dia 05, nos deparamos com o veículo estacionado em frente a uma residência; que entramos nessa residência, procuramos quem era o proprietário e o ADAMO estava nessa residência, com o veículo Hb20; que foi feito a checagem minuciosa e foi constatado que realmente se tratava de um produto de roubo, ocorrido na cidade de Goiânia/GO, com o Boletim de Ocorrência registrado e tinha como vítima a pessoa do Sr. Jose, se não me engano; que constatado a veracidade dos fatos, que o veículo se tratava de roubo, foi dado voz de prisão e apresentado à Autoridade Policial na
Defron
e confeccionado o Boletim de Ocorrência; que o veículo estava aberto e a chave estava na cintura dele – do ADAMO; que ele disse que recebeu esse
veiculo
no dia anterior e não sabia da procedência dele (...)
”
(sic – extraído da sentença de id. 250414340).

Cotejando as provas, consoante os depoimentos prestados pelos policiais Humberto e Aleksandro, verifica-se que o veículo Hb20, objeto de roubo/furto previamente registrado, foi encontrado em posse direta do apelante, que se encontrava tanto na posse da chave quanto do veículo em duas ocasiões distintas. Ademais, a explicação apresentada pelo apelante, de que recebeu o veículo de um terceiro sem conhecer sua procedência ilícita, não se revela suficiente para elidir sua culpabilidade.

No caso em tela, ainda que o apelante tenha alegado ignorância quanto à origem criminosa do bem, a dinâmica dos fatos, especialmente o contexto em que o veículo foi apreendido, aliado ao fato de o veículo estar sob sua posse, evidencia o
"
Animus
possidendi
”
.

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, quando em harmonia com outros elementos probatórios idôneos
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas
pelos policiais
que testemunharam
o caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum adminículo de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Na hipótese, denota-se que todas as circunstâncias em que se deu a apreensão
do veículo
evidenciam que
o réu
não apenas devia saber, como sabia efetivamente da procedência ilícita
do automóvel
notadamente porque
o próprio apelante

afirmou em Juízo que
recebeu o
veículo
para guardar a pedido
de um amigo
.
Contudo,
não
declinou
o nome completo, ou endereço
e
,
nem ao
menos,
arrolou
-o
como testemunha, tampouco apresentou documentos probatórios, donde se poderia facilmente esclarecer o fato, caso suas alegações fossem verdadeiras.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“res” ilícita
em poder
do acusado
dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, sobretudo em se tratando de
veículos automotores
.

Com efeito, imperioso observar que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que não foi produzida prova capaz de roborar as alegações defensivas, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença, pois
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Subsidiariamente, a defesa pretende a reforma da sanção imposta, para a
desclassificação à modalidade culposa
(art. 180, § 3º do Código Penal) com aplicação da pena em seu patamar mínimo.

O pedido não prospera.

Em face da discussão sobre a prova, donde se aufere de forma insofismável que
o apelante
tinha conhecimento da origem ilícita do bem, é juridicamente inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, pois é entendimento majoritário na jurisprudência que, uma vez apreendida a “
res”
em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a inexistência do dolo, ônus do qual, conforme demonstrado nos autos, não se desincumbiu
o recorrente
, não fazendo qualquer prova de que
tenha agido
apenas de forma negligente.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação,

se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.”
(STJ - HC 421406 / SC. Ministro RIBEIRO DANTAS.
DJe
12/03/2022).”

Em face do quadro fático é forçoso reconhecer que
o apelante
estava na posse
do
Hyundai/Hb20s
e, portanto, teria a obrigação de demonstrar a licitude de sua posse.
Não o fazendo
, o ônus de comprovar a posse lícita recai sobre sua pessoa
deve
ndo
responder pelo delito, conforme a sentença.

Como asseverado, caberia
ao réu
apresentar justificativa comprovada e verossímil de que não poderia saber
se
tratar
-se
de produto ilícito,
cerca
n
do
-se
dos cuidados que se espera do homem médio nas circunstâncias do caso concreto, ônus do qual o réu não se desincumbiu, pois o
próprio sustentou que
recebeu de um amigo, mas não questionou sobre sua origem
.

De tudo quanto exposto, não há como afirmar nos autos que não houve dolo e que a posse
do
veículo
de origem ilícita decorreu por mero descuido. Pelo contrário,
ao “
guard
ar” o veículo,
a pedido de terceiro
, restou evidenciado que o recorrente
tinha ciência, da origem ilícita do bem ou, ao menos, condições de presumir tal situação.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
do

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025